Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701712-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIR XAVIER VITORIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SHCGN 712 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que manteve a responsabilidade do agravante por dívidas condominiais pendentes, conforme sentença transitada em julgado em 28/02/2020. O agravante afirma que o débito condominial tem caráter propter rem, acompanha o imóvel; e no caso dos autos, o edital de leilão realizado pelo SICOOB EMPRESARIAL identificou, expressamente, a responsabilidade do Credor Fiduciário (o próprio SICOOB), para pagar os débitos condominiais relativos ao imóvel alienado, o que caracteriza sua ilegitimidade passiva para o Cumprimento de Sentença. Discorre sobre os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante o risco eminente (sic) de se ingressar no seu patrimônio pessoal, quando não deve responder pela execução, sendo totalmente justificado a urgência no pleito da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na origem, cuidou-se de ação de cobrança de taxa ordinárias de condomínio, ajuizada pelo agravado, em desfavor do agravante. A sentença proferida condenou-o ao pagamento da quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), correspondente às cotas ordinárias de condomínio vencidas entre 31/03/2019 e 30/11/2019 (ID 55262033). Houve o trânsito em julgado aos 28/02/2020 (ID 58726926), estando o processo na fase de Cumprimento de Sentença. Em análise superficial, verifica-se que, a despeito de a contribuição condominial ostentar natureza propter rem, não há como acolher o pedido do agravante, de alteração do polo passivo do Cumprimento de Sentença, com a sua exclusão da relação processual executiva, e inclusão da credora fiduciante do imóvel (SICOOB EMPRESARIAL). Com efeito, na hipótese específica dos autos, mister a observância aos limites subjetivos da coisa julgada, de modo que a alienação do imóvel, no curso do Cumprimento de Sentença, não tem o condão de alterar a legitimidade das partes (art. 106, caput, do CPC). Ademais, o fato de o § 3o do art. 106, do mesmo Código, dispor que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário, não autoriza a ilação de ser possível ao devedor originário do débito, reconhecido no título exequendo, solicitar a alteração subjetiva do título executivo judicial (quis debeatur), transferindo a obrigação de pagar quantia certa e a consequente responsabilidade patrimonial a quem não fez parte do processo (módulo cognitivo). A propósito, cabe deixar claro que a jurisprudência citada no presente recurso, especialmente o Recurso Especial 1.653.143/DF, diz respeito ao redirecionamento da execução, pelo Condomínio, em face do adquirente do imóvel, de modo a restar consignado no voto condutor, que “eventual alteração na propriedade da res no transcurso da ação de cobrança (processo de conhecimento ou execução/cumprimento de sentença), não obriga o exequente a ajuizar nova demanda em face dos atuais proprietários. O entendimento exposto é indispensável para a própria subsistência do condomínio, cuja saúde financeira não pode ficar ao arbítrio de mudanças na titularidade dominial.” Por outro lado, a credora fiduciária (SICOOB EMPRESARIAL), manteve relação jurídica de direito material com o agravante, decorrente de contrato de alienação fiduciária do imóvel, regida pela Lei n. 9.514/97, por meio da qual ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel (art. 23, parágrafo único, da lei de regência). Assim, por se tratar de propriedade resolúvel, que se operou por conta do inadimplemento do fiduciante, e já tendo sido alienado o móvel a terceiro, mediante leilão extrajudicial, a credora fiduciária não pode ser considerada adquirente ou cessionária do imóvel, para fins do art. 1.345, do Código Civil, senão o terceiro que o arrematou. Se não bastasse, a responsabilidade pelo débito condominial, quando vista, ainda, sob o ângulo jurídico da teoria da asserção, revela a inadequação da sua discussão na fase Cumprimento de Sentença, considerando a resistência já manifestada pela SICOOB (ID 68801764), mas que, à evidência, não vai a ponto de prejudicar o direito do credor, ora agravado, de receber o crédito, uma vez que fundado em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora